Tribunal: TJDFT
Processo: 0702322-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702322-82.2020.8.07.0000 RECORRENTES: VAGETTI &amp; WATANABE LTDA - ME, JHONATHAS APARECIDO GUIMARAES SUCUPIRA RECORRIDO: BANCO SAFRA S A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO. ENCERRAMENTO DA PRIMEIRA FASE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PARCIAL DE MÉRITO. FIXAÇÃO DE VERBAS HONORÁRIAS SUCUMBENCIAIS. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 550 e seguintes do CPC e conforme leciona a doutrina, na ação de exigir contas “não se está diante de dois processos distintos, tramitando simultaneamente nos mesmos autos. O processo, em verdade é único, embora dividido em duas fases distintas. Há, pois, o ajuizamento de uma única demanda, contendo um único mérito. A análise deste, porém é dividida em dois momentos: o primeiro, dedicado à verificação da existência do direito de exigir a prestação de contas, o segundo, dirigido à verificação das contas e do saldo eventualmente existente” (CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. São Paulo: Atlas, 21a ed., 2014, p. 391). 2. Conforme já definido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.746.337/RS (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de 12/04/2019), a partir da vigência do CPC/2015, a decisão que encerra a primeira fase na ação de exigir contas ostenta natureza jurídica de decisão interlocutória parcial de mérito se julgar procedente a primeira fase da ação de exigir contas, razão pela qual recorrível por meio de agravo de instrumento nos termos do art. 1.015, inciso II do CPC. Precedentes. Recurso conhecido. 3. O exame da pretensão relativa a fixação de honorários sucumbenciais e de custas processuais somente ocorrerá ao final da segunda fase do procedimento da ação de exigir contas, quando julgadas por sentença as contas apresentadas pela parte requerida, encerrando-se a atividade jurisdicional cognitiva. Precedentes TJDFT. 4. Agravo de instrumento conhecido e, no mérito, não provido. Os recorrentes apontam violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil, alegando o cabimento de condenação ao pagamento de honorários advocatícios na decisão que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas. Invocam divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementas de julgados da Corte Superior a título de paradigmas. Pedem a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85 do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017